Tribunal: TJES
Processo: 0011699-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011699-53.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEY JOSE DE BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, na qual o autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de alegada redução da capacidade laboral decorrente de fratura no punho esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao auxílio-acidente diante das conclusões do laudo pericial; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por suposta insuficiência probatória; (iii) determinar se há deslocamento da competência para a Justiça Federal diante da ausência de comprovação do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral decorrente de sequelas consolidadas oriundas de acidente de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O magistrado aprecia livremente as provas, não estando adstrito ao laudo pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

5. O laudo pericial concluiu que não há nexo de causalidade entre as alegadas lesões e a atividade laboral desenvolvida.

6. O autor não impugnou especificamente a ausência de nexo causal entre a lesão e o alegado acidente de trabalho, o que impede a reforma da sentença nesse ponto.

7. A regular instrução do feito, com produção de prova pericial, afasta a hipótese de extinção sem resolução do mérito, impondo o julgamento do mérito da demanda.

8. A competência da Justiça Estadual é fixada pelo pedido e pela causa de pedir relacionados a acidente de trabalho, não sendo alterada pela ausência de comprovação do nexo causal, que apenas conduz à improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de auxílio-acidente exige prova de redução permanente da capacidade laboral e nexo causal com acidente de trabalho.

2. A ausência de comprovação desses requisitos enseja a improcedência do pedido, e não a extinção sem resolução do mérito.

3. A competência da Justiça Estadual em ações acidentárias é definida pelo pedido e pela causa de pedir, não sendo afastada pela ausência de nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371 e 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/4/2023; TJ-MS, Apelação Cível n. 0845125-13.2021.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 26/03/2026; TJ-SP, Apelação Cível n. 1004470-13.2024.8.26.0068, Rel. João Antunes, j. 26/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011699-53.2019.8.08.0024

APELANTE: SIDNEY JOSÉ DE BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SIDNEY JOSÉ DE BARROS
em razão da sentença de id. 18100636 proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões de id. 18100644, afirma fazer jus ao recebimento de auxílio-acidente, ante a redução de sua capacidade laboral, comprovada pelo laudo pericial produzido na instrução processual, em decorrência de fratura sofrida em seu punho esquerdo.

Sustenta que, na hipótese de não haver elementos suficientes à comprovação do direito ao benefício pleiteado, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença de improcedência, pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O auxílio-acidente (espécie 94) é benefício previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, sendo devido ao segurado, como forma de indenização, pela
redução
de sua capacidade laborativa decorrente da
consolidação
de sequelas ocorridas
em função
de acidente de trabalho
.

Cediço que, no sistema processual, vigora o princípio do livre convencimento motivado, de forma que cabe ao magistrado analisar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Nesse cenário, registro que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos, bem como dispensar aquelas que considerar desnecessárias.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “
para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia
.”(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

No caso dos autos, o laudo pericial foi claro em demonstrar ausência de nexo de causalidade entre a afirmada lesão e a atividade laboral. Veja-se:

2- Caso positivo, a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Segundo o Reclamante foi decorrente de acidente de trabalho típico ocorrido em 2009. O afastamento previdenciário foi na E31 –
doença comum
.
Não evidenciado nos autos CAT aberta pela empresa na qual trabalhava na data do acidente
.

No presente apelo, o apelante sequer impugnou a conclusão da sentença quanto a ausência de nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente de trabalho, de modo que não há como reformá-la.

De igual forma, não se pode acolher a pretensão recursal que visa alterar a sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito.

No caso, evidencia-se que a demanda seguiu regular tramite, tendo sido produzida prova pericial, de modo que o mérito da pretensão deve ser julgado.

Ao contrário do que afirma o recorrente, não há que se falar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, haja vista a presença destes. Fazer jus ou não ao benefício pretendido consiste no mérito da demanda.

Por fim, quanto à remessa dos autos à Justiça Federal, tal se faz incabível, haja vista que a Justiça Estadual é competente para julgamento da pretensão de concessão de auxílio-acidente, nas hipóteses em que o segurado tem redução de sua capacidade laboral, decorrente de consolidação de sequelas ocorrida em acidente de trabalho.

Foi essa a pretensão deduzida, ou seja, pleito de concessão do benefício previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91 em razão do alegado acidente de trabalho, o que demonstra a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão não altera a competência, mas induz à improcedência dos pedidos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO – PERITO DO JUÍZO –
LAUDO CONCLUSO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O LABOR – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando juízo opõe-se a levar em consideração perícia e laudo respectivo realizado na justiça especializada antes do ajuizamento da ação na justiça estadual. 2 . Inserido no laudo pericial que a incapacidade temporária não tem nexo causal com trabalho, é inviável a concessão do beneficio vinculado àquele. 3. A competência para julgar ações em que se pleiteia benefício previdenciário por acidente do trabalho define-se pelo pedido e pela causa de pedir constantes da inicial. A ausência de nexo causal constatada em laudo pericial não desloca a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, devendo, se for o caso, ensejar a improcedência do pedido, e não o declínio de competência. (TJ-MS - Apelação Cível: 08451251320218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/03/2026, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2026)

ACIDENTE DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CAMINHONEIRO.
ACIDENTE DE TRAJETO. LESÃO EM PÉ ESQUERDO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA
. MANUTENÇÃO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de ação acidentária, alegando o autor a existência de incapacidade laboral por lesão decorrente de acidente de trajeto que afeta o seu pé esquerdo, buscando a concessão de auxílio-acidente . II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível a modificação da competência para a Justiça Federal após o saneamento do processo, com alteração do pedido e da causa de pedir; (ii) se o segurado faz jus à percepção de benefício por incapacidade de natureza acidentária . III. Razões de Decidir. 3.
A alteração da competência, com remessa à Justiça Federal, implica modificação do pedido e da causa de pedir, promovendo verdadeira transmutação de pretensão acidentária em previdenciária, o que não se admite após o saneamento do processo, nos termos do art . 329, II, do CPC
. 4. A competência é fixada em razão do pedido e da causa de pedir, elementos estabilizados após o saneamento, não podendo ser modificados de ofício, conforme entendimento do STJ no REsp 1.843 .199/MG. 5. Acidente in itinere. Pretensão visando ao amparo acidentário por incapacidade laborativa . Nexo causal não comprovado. Ônus carreado ao obreiro. IV. Dispositivo . 6. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10044701320248260068 Barueri, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 26/03/2026, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/03/2026)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)